Tribunal: TJMT
Processo: 1025498-30.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025498-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOACY RODRIGUES DA SILVA - CPF: 825.554.001-68 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (AGRAVADO), FABIANO DALLA VALLE - CPF: 804.569.361-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA RELATORA SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. INCOMPATIBILIDADE ENTRE CONDUTA E ATRIBUIÇÕES DO CARGO. MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. TEMA 22 DO STF. APLICAÇÃO. MEDIDA LIMINAR SATISFATIVA. VEDAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu liminar em mandado de segurança, no qual o impetrante pretende sua permanência em concurso público para o cargo de motorista de transporte escolar, após reprovação em investigação social.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a eliminação do candidato com base em fatos relacionados à sua vida pregressa viola o entendimento firmado pelo STF no Tema 22 (RE n.º 560.900/DF); e (ii) é cabível a concessão de tutela liminar que implique sua imediata reintegração ao certame, diante da alegada ausência de incompatibilidade concreta entre os fatos imputados e as atribuições do cargo.

III.
Razões de decidir

3.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no Tema n.º 22 no sentido de que a mera existência de inquérito ou ação penal não autoriza, por si só, a eliminação de candidato, admitindo-se exceção quando demonstrada, de forma concreta e motivada, a incompatibilidade entre a conduta e as atribuições do cargo.

4. No caso concreto, evidenciada a incompatibilidade entre os fatos imputados ao agravante, relacionados à violência doméstica, e as atribuições do cargo de motorista de transporte escolar, que exige idoneidade, responsabilidade e contato direto com crianças e adolescentes.

5. A função envolve não apenas a condução de veículo, mas a garantia da segurança e integridade física de menores, o que justifica maior rigor na aferição da conduta social do candidato.

6. Inexistência de violação aos princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana e valor social do trabalho, diante da análise concreta e fundamentada da incompatibilidade funcional.

7. Vedação à concessão de medida liminar de caráter satisfativo contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992, quando houver esgotamento do objeto da ação.

8. Ausência de elementos novos aptos a infirmar a decisão monocrática, a qual deve ser integralmente mantida.

IV.
Dispositivo e tese

9.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A eliminação de candidato em concurso público é admissível quando demonstrada, de forma concreta e motivada, a incompatibilidade entre a conduta apurada e as atribuições do cargo, nos termos do Tema 22 do STF. 2. É vedada a concessão de tutela liminar contra a Fazenda Pública quando implicar esgotamento do objeto da ação.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, caput; CPC, art. 1.021; Lei n.º 8.437/1992, art. 1º, § 3º; CTB, arts. 136 e 138.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n.º 560.900/DF (Tema 22, repercussão geral); STJ, AREsp n.º 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, julgado 13.05.2019.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo
JOACY RODRIGUES DA SILVA
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 327474882), que negou provimento ao recurso de

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”
da parte agravante, mantendo inalterada a decisão agravada, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”
,

interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, assistindo aos interesses de JOACY RODRIGUES DA SILVA
,
contra decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Fernanda Mayumi Kobayashi, nos autos do “
MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE LIMINAR
” n.º 1000560-84.2025.8.11.0027, proposta pela parte agravante, em face do MUNICÍPIO DE ITIQUIRA, MT, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Itiquira, MT que indeferiu a liminar, nos seguintes termos (ID. 303318860 – pág. 40/42):

“Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por JOACY RODRIGUES DA SILVA contra ato praticado pelo Prefeito do Município de Itiquira, FABIANO DALLA VALLE, na qual pleiteia, liminarmente, a imediata suspensão dos efeitos do ato administrativo que indeferiu a posse do Impetrante ao cargo de Motorista de Transporte Escolar do Município de Itiquira/MT.

Narra o impetrante, em síntese, que foi aprovado em concurso público regido pelo Edital nº 069/2022, posteriormente consolidado pelos Editais Complementares nº 01 e 02, e disciplinado pelo Edital de Nomeação e Posse nº 013/2025, de 17 de abril de 2025.

Após a nomeação, apresentou a documentação exigida para a posse, tendo, contudo, seu pedido indeferido com fundamento no Parecer Jurídico nº 057-06/2025 – PJIMT, acolhido pelo Prefeito Municipal, que concluiu pela impossibilidade de investidura no cargo em razão da apresentação de certidão positiva do TJMT (ID 200758343), a qual registra a existência de dois processos criminais em andamento.

Esclarece que o primeiro processo refere-se à Ação Penal nº 1000125-81.2023.8.11.0027, na qual foi denunciado pelo suposto cometimento do crime de resistência (art. 329 do Código Penal). Informa, contudo, que houve proposta de suspensão condicional do processo pelo Ministério Público, a qual foi aceita e cumprida pelo impetrante. O segundo processo trata-se da execução penal nº 2000012-42.2025.8.11.0027, referente ao cumprimento de pena de 15 dias em regime aberto, já cumprida integralmente.

Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato administrativo que indeferiu a posse do Impetrante ao cargo de Motorista de Transporte Escolar do Município de Itiquira/MT.

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO E DECIDO
.

A Lei 12.016/2009 disciplina o mandado de segurança, prevendo que:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
.

A concessão de liminar em mandado de segurança está prevista no inciso III do artigo 7º da Lei nº 12.016/2009. Os requisitos legais são o fundamento relevante (
fumus boni iuris
) e a possibilidade de o impugnado puder resultar na ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (
periculum in mora
). Destaca-se ainda que, o
periculum in mora
, deve levar em consideração as possíveis sanções e os possíveis resultados causados durante o trâmite processual, com observância ao art. 300 do CPC.

Na hipótese dos autos, ao menos em análise de cognição sumária, não está presente o requisito do
fumus boni iurius
.

Consta na Certidão de Antecedentes Criminais em desfavor da impetrante a Ação Penal nº 1000125-81.2023.8.11.0027, na qual foi denunciado pelo suposto cometimento do crime de resistência (art. 329 do Código Penal), bem como a execução penal nº 2000012-42.2025.8.11.0027.

Os mencionados processos esbarram em previsão editalícia que exige a comprovação da idoneidade moral dentro do prazo de 05 (cinco) anos.

A vinculação ao instrumento convocatório, com observância cogente das previsões do edital, é um dos norteadores do concurso público. Não cabe ao Poder Judiciário, se não houver elementos concretos que comprovem a ilegalidade do ato administrativo, adentrar em escolhas legítimas da Administração Pública.

Com essas considerações, e ao menos nesse momento inicial,
INDEFIRO
o pedido liminar.

NOTIFIQUE-SE
a autoridade coatora para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações necessárias, nos termos do artigo 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/2009.

Findo o prazo de prestação de informações, remetam-se os autos ao Ministério Público (art. 12, da referida Lei).

Com o cumprimento das determinações, tornem os autos conclusos para deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

Itiquira/MT, data registrada no sistema.

Fernanda Mayumi Kobayashi

Juíza de Direito
” (Destaque no original).

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, ao argumento de que: “(...) foi aprovado em concurso público regido pelo Edital nº 069/2022, consolidado pelos Editais Complementares nº 01 e 02, e nomeado por meio do Edital nº 013/2025, para o cargo de Motorista de Transporte Escolar no Município de Itiquira/MT. No entanto, ao apresentar a documentação exigida, teve a posse indeferida com base em parecer jurídico que apontou a existência de duas ações penais em andamento”.

Argumenta que “(...) é
pessoa hipossuficiente, atualmente desempregado
, tendo vislumbrado no concurso público uma legítima oportunidade de reinserção social e profissional. Após ser
nomeado
e apresentar toda a documentação dentro do prazo estabelecido, teve sua posse indeferida unicamente com base na certidão positiva,
desconsiderando a efetiva extinção da punibilidade e a inexistência de incompatibilidade com o cargo
”.

Sustenta que “(...) Ambas as ações encontram-se sob controle do Poder Judiciário e
não implicam, por si sós, qualquer incompatibilidade com as atribuições do cargo de motorista de transporte escolar
, tampouco representam impeditivo legal à posse do candidato regularmente aprovado e nomeado”.

Assevera que “(...) A recusa à posse, portanto,
viola direito líquido e certo do Agravante
, ao afrontar diretamente a tese vinculante fixada pelo STF no
Tema 1190
, a qual reconhece que a existência de condenação penal (ainda que com suspensão dos direitos políticos)
não constitui impedimento automático à posse,
DESDE QUE INEXISTENTE INCOMPATIBILIDADE COM AS FUNÇÕES DO CARGO PÚBLICO
”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo ativo.

Diante dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer (ID. 303318859):

“a) A reiteração dos benefícios da
gratuidade de justiça
e a observância das prerrogativas da Defensoria Pública;

b) O
deferimento do efeito suspensivo ativo
, para suspender os efeitos da decisão agravada e
autorizar a imediata posse do Agravante no cargo público para o qual foi nomeado
, condicionando-se o exercício do cargo, se necessário, à compatibilidade com eventual execução penal remanescente, nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 1190;

c) A intimação da parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões;

d) Ao final, seja conhecido e
TOTALMENTE PROVIDO o presente Agravo de Instrumento
, para
reformar integralmente a decisão agravada
(Id. 201190467), com a consequente concessão da liminar originalmente requerida nos autos do Mandado de Segurança nº 1000560-84.2025.8.11.0027,
reconhecendo-se o direito líquido e certo do Agravante à posse no cargo público”
.

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
, conforme consignado no ID. 304223399.

Sem contrarrazões conforme certidão (ID. 318059868).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento do agravo de instrumento
(ID. 320491875).

É o relatório.

DECIDO.

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá
julgar monocraticamente
, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Como relatado, trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
” interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, assistindo aos interesses de JOACY RODRIGUES DA SILVA, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Fernanda Mayumi Kobayashi, nos autos do “
MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE LIMINAR
” n.° 1000560-84.2025.8.11.0027, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Itiquira, MT, que indeferiu a liminar.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada.

Na hipótese, como relatado, a magistrada
a quo
indeferiu a liminar pretendida, que visava à suspensão dos efeitos do ato administrativo que indeferiu a posse do Impetrante ao cargo de Motorista de Transporte Escolar do Município de Itiquira/MT, em razão dos antecedentes criminais do impetrante.

Feitas essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

Com efeito, ao julgar, pelo sistema da repercussão geral, o Recurso Extraordinário n.º 560.900/DF, relacionado à eliminação de candidatos de concursos públicos, diante da existência de processos penais em curso, o ilustre relator, Ministro Roberto Barroso, no voto condutor do acórdão paradigma, ponderou, sopesou e aquilatou diversos princípios administrativos, constitucionais e atinentes à esfera penal, a fim de harmonizar as normas em conflito, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A conclusão do Supremo Tribunal Federal, então, foi a seguinte:

1) Como regra geral,
a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe:

(I) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e
(II) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente
;

(2) a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144),
sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
.
(grifo nosso)

A tese fixada no Tema 22, portanto, foi no sentido de que: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

Da leitura atenta da tese firmada pelo STF, depreende-se que a mera existência de inquérito ou ação penal, ainda que com trânsito em julgado e consequente suspensão dos direitos políticos, não constitui, por si só, impedimento à nomeação e posse em cargo público. O impedimento somente se justifica quando houver incompatibilidade entre a infração penal praticada e as funções do cargo pretendido.

Essa orientação fundamenta-se nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho (art. 1º, incisos III e IV, da CF), bem como no dever estatal de proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado (art. 1º da LEP).

Trata-se de interpretação que privilegia a ressocialização e a reintegração do condenado ao mercado de trabalho, evitando a perpetuação de sanções que ultrapassem os limites da pena imposta.

No caso em exame, o agravante foi condenado pela prática de contravenção penal de vias de fato em contexto de violência doméstica (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41 c/c arts. 5º e 7º da Lei 11.340/06), com pena de 15 dias de prisão simples em regime aberto (proc. n.º 2000012-42.2025.8.11.0027 – ID. 303318862).

Além disso, foi beneficiado com a suspensão condicional do processo em ação penal relativa ao crime de resistência e violência doméstica (proc. n.º 1000125-81.2023.8.11.0027), cuja punibilidade foi posteriormente extinta em razão do cumprimento das condições impostas, decisão proferida após a impetração do mandado de segurança e comunicada apenas nesta instância (ID. 303318861).

Observa-se que ambos os delitos ocorreram em contexto de violência doméstica, seja de forma direta, seja em decorrência de resistência à prisão, possuindo natureza grave e acentuada reprovação social.

Assim, ao menos em análise sumária, a despeito da extinção da punibilidade posterior a decisão que indeferiu a liminar, os fatos imputados à parte agravante coadunam-se com a incompatibilidade entre a natureza do crime (resistência/violência doméstica) e as atribuições do cargo concretamente pretendido (Motorista de transporte escolar).

Cumpre salientar que o referido cargo envolve o transporte de crianças e adolescentes, exigindo conduta ilibada e elevado senso de responsabilidade no trato com menores em situação de vulnerabilidade.

A contravenção penal de vias de fato praticada em contexto de violência doméstica, embora de menor potencial ofensivo, revela comportamento agressivo e descontrole emocional, características potencialmente incompatíveis com as funções de motorista escolar, que exigem serenidade, autocontrole e capacidade de lidar com situações de estresse sem recorrer à violência.

O cargo de Motorista de Transporte Escolar exige do servidor não apenas habilidades técnicas de condução veicular, mas também qualidades morais e comportamentais compatíveis com o trato diário com crianças e adolescentes. O motorista escolar é responsável pela segurança e integridade física dos alunos durante o trajeto, devendo manter a ordem e a disciplina no interior do veículo, lidar com situações de conflito entre os estudantes e servir como exemplo de conduta para os menores sob sua responsabilidade.

Diante desse quadro, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da inocência ou em infringência ao Tema n.° 22, do STF, uma vez que a circunstância enquadra-se na hipótese excepcional admitida pela Suprema Corte no RE n.° 560.900/DF, o que afasta a probabilidade do direito alegado.

Nesse sentido, em caso análogo já decidi:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO
– FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – NÃO RECOMENDAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO CONFIGURADA – OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES – ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O edital é ato vinculante que regulamenta o certame público e, sob essa condição, estabelece regras que possam garantir tratamento isonômico a todos os candidatos, com o objetivo de garantir a igualdade de condições para a ocupação de cargo público.

2. É certo que a existência de termo circunstanciado ou boletim de ocorrência não é fato, por si só, a ensejar a reprovação em concurso público. No entanto, há peculiaridade no caso em apreço a justificar a não recomendação da parte impetrante no certame, qual seja, tratar-se de concurso para o cargo público ligado e pertencente à segurança pública.

3. Nesse contexto fático, a idoneidade moral é um requisito objetivo indispensável para o exercício do referido cargo, sendo justificada a não recomendação ou não indicação para o desempenho deste munus público fundamentada na existência de Boletim de Ocorrência que denota a prática de atos incompatíveis com o exercício da função
.

4. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público”. (RMS: 56376 DF 2018/0004660-8, Relator.: Ministro

HERMAN BENJAMIN).

5 . Recurso conhecido e provido, sentença denegada.

(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1048112-08.2022.8 .11.0041, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 07/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/05/2024)

Dá mesma forma, tem decidido este e. Tribunal, vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA -
CONCURSO PÚBLICO - INVESTIGADOR DE POLÍCIA - INVESTIGAÇÃO SOCIAL - INQUÉRITO POLICIAL - PROGNÓSTICO DOS CRIMES DE INJÚRIA, AMEAÇA, VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ESTUPRO - VIOLÊNCIA PSICÓLOGICA CONTRA MULHER
- MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA - CONDUTA SOCIAL DESABONADORA - SITUAÇÃO DE EXCEPCIONAL GRAVIDADE - MÉRITO ADMINISTRATIVO PRESERVADO - ORDEM DENEGADA - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O edital do concurso público constitui lei entre as partes, que ficam compelidas à sua fiel observância.

A não recomendação do candidato na fase de investigação social do concurso para a carreira policial se em razão da conduta desabonadora.

(TJ-MT - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 10261704320228110000, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 01/02/2024, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/02/2024)

MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO PÚBLICO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO RECONHECIDA DE OFÍCIO – AÇÃO MANDAMENTAL EXTINTA EM RELAÇÃO À AUTORIDADE ILEGÍTIMA - CANDIDATO REPROVADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – EXISTÊNCIA DE BOLETINS DE OCORRÊNCIA, AÇÕES PENAIS EM CURSO E TERMO CIRCUNSTANCIADO – CARGO DA POLÍCIA MILITAR – CONDUTA REPROVÁVEL PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA IDONEIDADE MORAL – VERIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E TEMA 22 DO STF – ORDEM DENEGADA.

O Secretário de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, não tem legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança no qual o impetrante se insurge contra a não recomendação no concurso público, uma vez que, de acordo com o item 18.2 do Edital 003/SEPLAG/2022, tal ato é de competência da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Não há que se falar em ofensa ao princípio da legalidade, se a Administração Pública agiu conforme as regras previstas no edital do certame.

A idoneidade moral é um requisito objetivo indispensável para o exercício do referido cargo, sendo justificada a não recomendação ou não indicação para o desempenho deste munus público fundamentada na existência de ação penal contra a fé pública, situação fática esta que denota a prática de atos incompatíveis com o exercício da função pública; desse modo, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da inocência ou infringência ao Tema 22 do STF.

A fase de investigação social não se resume apenas e tão somente a analisar antecedentes criminais, mas sim, procedimento que tem como escopo verificar se o candidato está apto para o exercício das funções públicas, como forma de evitar que sejam admitidas aquelas pessoas que não tem compromisso com a Administração Pública.

Ordem denegada.

(TJ-MT - MSCIV: 10254507620228110000, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/06/2023, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/06/2023)

Ademais, pertinente mencionar que, nos termos do artigo 1°, § 3°, da Lei n.° 8.437/92, não é cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação,
in verbis
:

“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal.

§ 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública.

§ 3
° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
.

§ 4° Nos casos em que cabível medida liminar, sem prejuízo da comunicação ao dirigente do órgão ou entidade, o respectivo representante judicial dela será imediatamente intimado.

§ 5° Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários”. (Grifo nosso).

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EM LIMINAR - CARÁTER SATISFATIVO - VEDAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os pedidos formulados em sede de liminar são dotados de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, situação que caracteriza violação ao artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92
”.

(N.U 1021160-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023). (Grifo nosso).

Desse modo,
a prima facie
, não comprovado o fundamento relevante e a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final da demanda, bem como havendo dúvidas quanto ao direito líquido e certo da parte agravante, incabível a concessão da liminar vindicada, mormente diante do seu caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal.

Pelo exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo inalterada a decisão agravada.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
” (destaques no original)

Em suas razões, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, ao argumento de que a decisão monocrática teria interpretado equivocadamente o Tema 1190 do Supremo Tribunal Federal (RE 560.900/DF), ao presumir abstratamente a incompatibilidade entre os fatos delituosos e as funções do cargo, sem demonstração concreta e motivada dessa incompatibilidade.

Sustenta a violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho, bem como aplicação inadequada da Lei n.º 8.437/92.

Assim, requer a reconsideração da decisão ou a submissão do recurso ao órgão colegiado, com o provimento do agravo interno (ID. 344574355).

Sem contrarrazões pelo agravado (ID. 358218865).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por JOACY RODRIGUES DA SILVA contra a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, MT, que que indeferiu a liminar no Mandado de Segurança.

O agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A despeito dos argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Inicialmente, o agravante sustenta que a decisão monocrática interpretou equivocadamente o Tema n.º 1.190 do STF, ao presumir abstratamente a incompatibilidade entre os delitos e as funções do cargo, violando princípios constitucionais da dignidade humana e do valor social do trabalho.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar, pelo sistema da repercussão geral, o Recurso Extraordinário n.º 560.900/DF, relacionado à eliminação de candidatos de concursos públicos, diante da existência de processos penais em curso, o ilustre relator, Ministro Roberto Barroso, no voto condutor do acórdão paradigma, ponderou, sopesou e aquilatou diversos princípios administrativos, constitucionais e atinentes à esfera penal, a fim de harmonizar as normas em conflito, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A conclusão do julgado, então, foi a seguinte:

1) Como regra geral,
a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe:

(I) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e
(II) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente
;

(2) a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144),
sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
.
(grifo nosso)

A tese fixada no Tema 22, portanto, foi no sentido de que: “
Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
”.

Dessa forma, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 560.900/DF (Tema 22), estabeleceu que a mera existência de processos criminais não constitui impedimento automático à investidura em cargo público. Contudo, a própria Corte reconheceu a possibilidade de exclusão quando demonstrada, de forma concreta e motivada, a incompatibilidade entre a natureza do delito e as atribuições específicas do cargo.

No caso concreto, a decisão monocrática identificou corretamente a incompatibilidade entre os delitos praticados pelo agravante (violência doméstica) e as atribuições do cargo de Motorista de Transporte Escolar. Essa conclusão não se baseia em presunção abstrata, mas em análise fundamentada das circunstâncias específicas.

O cargo de motorista escolar não se limita à condução técnica do veículo, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.º 9.503/97), especialmente os artigos 136 e 138, e a Resolução CONTRAN n.º 789/2020, o motorista escolar assume responsabilidade direta pela segurança e integridade física de crianças e adolescentes durante todo o trajeto, devendo zelar pela segurança dos escolares transportados e adotar comportamento adequado e respeitoso.

Assim, a despeito da extinção da punibilidade posterior a decisão que indeferiu a liminar, os fatos imputados à parte agravante coadunam-se com a incompatibilidade entre a natureza do crime (resistência/violência doméstica) e as atribuições do cargo concretamente pretendido (Motorista de transporte escolar).

Cumpre salientar que o referido cargo envolve o transporte de crianças e adolescentes, exigindo conduta ilibada e elevado senso de responsabilidade no trato com menores em situação de vulnerabilidade.

Diante desse quadro, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da inocência ou em infringência ao Tema n.° 22, do STF, uma vez que a circunstância enquadra-se na hipótese excepcional admitida pela Suprema Corte no RE n.° 560.900/DF, o que afasta a probabilidade do direito alegado.

Nesse sentido, a decisão monocrática citou os seguintes precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO
– FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – NÃO RECOMENDAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO CONFIGURADA – OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES – ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O edital é ato vinculante que regulamenta o certame público e, sob essa condição, estabelece regras que possam garantir tratamento isonômico a todos os candidatos, com o objetivo de garantir a igualdade de condições para a ocupação de cargo público.

2. É certo que a existência de termo circunstanciado ou boletim de ocorrência não é fato, por si só, a ensejar a reprovação em concurso público. No entanto, há peculiaridade no caso em apreço a justificar a não recomendação da parte impetrante no certame, qual seja, tratar-se de concurso para o cargo público ligado e pertencente à segurança pública.

3. Nesse contexto fático, a idoneidade moral é um requisito objetivo indispensável para o exercício do referido cargo, sendo justificada a não recomendação ou não indicação para o desempenho deste munus público fundamentada na existência de Boletim de Ocorrência que denota a prática de atos incompatíveis com o exercício da função
.

4. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público”. (RMS: 56376 DF 2018/0004660-8, Relator.: Ministro

HERMAN BENJAMIN).

5 . Recurso conhecido e provido, sentença denegada.

(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1048112-08.2022.8 .11.0041, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 07/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/05/2024)

MANDADO DE SEGURANÇA -
CONCURSO PÚBLICO - INVESTIGADOR DE POLÍCIA - INVESTIGAÇÃO SOCIAL - INQUÉRITO POLICIAL - PROGNÓSTICO DOS CRIMES DE INJÚRIA, AMEAÇA, VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ESTUPRO - VIOLÊNCIA PSICÓLOGICA CONTRA MULHER
- MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA - CONDUTA SOCIAL DESABONADORA - SITUAÇÃO DE EXCEPCIONAL GRAVIDADE - MÉRITO ADMINISTRATIVO PRESERVADO - ORDEM DENEGADA - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O edital do concurso público constitui lei entre as partes, que ficam compelidas à sua fiel observância.

A não recomendação do candidato na fase de investigação social do concurso para a carreira policial se em razão da conduta desabonadora.

(TJ-MT - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 10261704320228110000, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 01/02/2024, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/02/2024)

MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO PÚBLICO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO RECONHECIDA DE OFÍCIO – AÇÃO MANDAMENTAL EXTINTA EM RELAÇÃO À AUTORIDADE ILEGÍTIMA - CANDIDATO REPROVADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – EXISTÊNCIA DE BOLETINS DE OCORRÊNCIA, AÇÕES PENAIS EM CURSO E TERMO CIRCUNSTANCIADO – CARGO DA POLÍCIA MILITAR – CONDUTA REPROVÁVEL PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA IDONEIDADE MORAL – VERIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E TEMA 22 DO STF – ORDEM DENEGADA.

O Secretário de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, não tem legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança no qual o impetrante se insurge contra a não recomendação no concurso público, uma vez que, de acordo com o item 18.2 do Edital 003/SEPLAG/2022, tal ato é de competência da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Não há que se falar em ofensa ao princípio da legalidade, se a Administração Pública agiu conforme as regras previstas no edital do certame.

A idoneidade moral é um requisito objetivo indispensável para o exercício do referido cargo, sendo justificada a não recomendação ou não indicação para o desempenho deste munus público fundamentada na existência de ação penal contra a fé pública, situação fática esta que denota a prática de atos incompatíveis com o exercício da função pública; desse modo, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da inocência ou infringência ao Tema 22 do STF.

A fase de investigação social não se resume apenas e tão somente a analisar antecedentes criminais, mas sim, procedimento que tem como escopo verificar se o candidato está apto para o exercício das funções públicas, como forma de evitar que sejam admitidas aquelas pessoas que não tem compromisso com a Administração Pública.

Ordem denegada.

(TJ-MT - MSCIV: 10254507620228110000, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/06/2023, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/06/2023)

Ademais, pertinente mencionar que, nos termos do artigo 1°, § 3°, da Lei n.° 8.437/92, não é cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação,
in verbis
:

“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal.

§ 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública.

§ 3
° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
.

§ 4° Nos casos em que cabível medida liminar, sem prejuízo da comunicação ao dirigente do órgão ou entidade, o respectivo representante judicial dela será imediatamente intimado.

§ 5° Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários”. (Grifo nosso).

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto por JOACY RODRIGUES DA SILVA, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026